Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE (SÚMULA 563/STJ). RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS DESTINADAS A PLANO DE PECÚLIO FACULTATIVO. PECÚLIO. CONTRATAÇÃO. RESGATE. PREVISÃO CONTRATUAL. REGULAMENTO DO PLANO. MONTANTE APORTADO. RETENÇÃO DE METADE DOS VALORES. POSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO GESTORA DO PLANO. INVESTIMENTOS E RISCOS. ASSIMILAÇÃO. CUSTOS DA OPERAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESPROPORCIONALIDADE E ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATADA. RETENÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PRETORIANO. OBJETIVO. EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESGATE INTEGRAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 289/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO INAPLICÁVEL AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA APURADA. ATUALIZAÇÃO. INCREMENTO. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC. PREVISÃO CONTRATUAL. VALIDADE. ÍNDICE OFICIAL. DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. ASSEGURAÇÃO. INFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA RESTRITA AO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. AGREGAÇÃO DURANTE TODO O INTERREGNO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MORA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação estabelecida entre o aderente e a entidade fechada de previdência privada, diante das peculiaridades e regulação à qual está sujeita e do fato de que a entidade não atua nem concorre no mercado com intuito lucrativo, não encarta natureza de vínculo de consumo, estando sujeita, portanto, à incidência da legislação especial que lhe é própria e, genericamente, à legislação civilista (STJ, súmulas 321 e 563).
2. O pecúlio é equiparável ao seguro de vida, ostentando a mesma natureza jurídica, e, por conseguinte, diante da sua gênese e destinação, se qualificando como contrato aleatório, o montante derivado das contribuições vertidas pelo participante não se qualifica como poupança ou fundo de investimento, não estando sujeito, a priori, a resgate em caso de resolução antecipada do vínculo contratual, pois durante a vigência do contratado esteve o beneficiário protegido do risco acobertado.
3. Ostentando o pecúlio a mesma natureza jurídica do seguro de vida, qualifica-se, pois, como contrato aleatório, resultando que, vigendo e resguardadas as coberturas convencionadas, assumindo a entidade os riscos inerentes ao contratado, tornando-se obrigada a suportar a cobertura no molde convencionado, adimplindo, pois, a obrigação correlata que lhe estava reservada de acordo com os riscos acobertados, a rescisão do contrato por iniciativa do aderente não implica a repetição das contribuições que vertera enquanto perdurara a vigência, salvo previsão inserta no correlato contrato ou regulamento, posto que implicaria a rescisão do negócio após ter irradiado seus efeitos pretéritos e implementado o objeto das coberturas negociadas, devendo a rescisão operar-se somente para o futuro.
4. A despeito da natureza securitária do pecúlio contratado, em que não há necessidade de facultar aos participantes o resgate dos valores investidos em caso de resilição do vínculo contratual, em hipótese concreta na qual o próprio regulamento do plano previra essa possibilidade, condicionando apenas ao cumprimento de período de carência e ressalvando à gestora do plano o direito de “retenção” de metade do valor aportado pelo participante, a título de cobertura dos custos e dos riscos assumidos, o pactuado deve ser prestigiado, máxime se arbitrado de forma proporcional e razoável, não sendo conferido ao participante o direito de restituição integral do valor investido, ressoando inaplicável à espécie, ademais, o enunciado sumular no 289 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pois, além de não estabelecer essa forma de devolução, é direcionado a situações fático-jurídicas diversas.
5. A egrégia Corte Superior de Justiça, no seu mister de conferir a derradeira palavra na interpretação do direito infraconstitucional, firmara entendimento no sentido da viabilidade de se promover a “retenção” de parcela dos valores investidos, compreensão essa germinada da necessidade de promover o temperamento da contratação securitária alusiva ao pecúlio, especificamente no sentido de que, se de um lado o participante não tem direito subjetivo à restituição integral do que aportara, de outra parte, a gestora do plano não poderia, sob pena de enriquecimento ilícito, reter a integralidade do aludido montante (AgRg no REsp n. 1.190.026/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 20/8/2012.)
6. Conquanto os investimentos aportados a título de contrato securitário de pecúlio sejam passíveis de devolução parcial, como forma de evitar o enriquecimento ilícito da instituição que promove essa espécie de contratação, os valores investidos devem ser calculados mediante agregação de montante a assegurar a correspondência em face da desvalorização da moeda, cujo indexador deve refletir efetivamente a atualização monetária do período, não sobejando qualquer ilegalidade na previsão contratual que estatuíra o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC como parâmetro de correção, especialmente por consubstanciar-se em índice oficial plenamente apto a esse fim.
7. Os juros de mora legais têm sua gênese no inadimplemento da obrigação pactuada entre os contratantes e sua origem teleológica revela forma de ser conferida uma compensação ao autor pela demora havida no recebimento do que lhe era devido, não se confundindo, portanto, com aqueles de natureza remuneratória, cuja origem e destinação são diversos, donde, tendo a gestora do plano de benefícios incorrido em mora apenas por ocasião do pagamento realizado a menor, inviável que os juros moratórios tenham incidência em relação a todas as parcelas pagas desde o início da contratação (Código Civil, art. 389).
8. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.